Tribunal: TJSP
Processo: 1034199-88.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
de repetitivo. Outra negativação preexistente ("legítima") que não torna ilegal a negativação posterior e não dá ensejo ao reconhecimento de dano moral. Decisão compatível com o precedente repetitivo (REsp. n. 1.386.424). Recurso adesivo do autor para majoração da quantia não acolhido, ante o afastamento de tal condenação.

RECURSO ADESIVO do autor NÃO PROVIDO
RECURSO da ré PROVIDO EM PARTE
(TJSP; Apelação Cível 1034199-88.2019.8.26.0576; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBLIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AMBAS AS PARTES APELARAM - Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele a avaliação de sua pertinência – Mérito – DANOS MORAIS AFASTADOS – EFICÁCIA PERSUASIVA – PRECEDENTE REPETITIVO – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBLIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AMBAS AS PARTES APELARAM - Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele a avaliação de sua pertinência – Mérito – DANOS MORAIS AFASTADOS – EFICÁCIA PERSUASIVA – PRECEDENTE REPETITIVO – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO ACOLHIDO
I - A produção de provas neste caso era dispensável, posto que a relação contratual poderia ser comprovada documentalmente. Ademais, o Juiz é o destinatário das provas e a ele cabe o exame de sua pertinência, com liberdade de convencimento (artigo 370, CPC), mostrando-se perfeitamente oportuno o julgamento antecipado da lide na hipótese;
II - Eficácia persuasiva 'diferenciada' do recurso apreciado nos termos do artigo 543-C, do CPC/73 (art. 1.036, do NCPC) pelo C. STJ. Negar a validade da súmula e do precedente violaria a razoável duração do processo e segurança jurídica;
III - Força dos precedentes. Indenização inviabilizada pela Súmula 385, do C. STJ, incluída expressamente em ementa de repetitivo. Outra negativação preexistente ("legítima") que não torna ilegal a negativação posterior e não dá ensejo ao reconhecimento de dano moral. Decisão compatível com o precedente repetitivo (REsp. n. 1.386.424). Recurso adesivo do autor para majoração da quantia não acolhido, ante o afastamento de tal condenação.

RECURSO ADESIVO do autor NÃO PROVIDO
RECURSO da ré PROVIDO EM PARTE